Tribunal: TJSP
Processo: 0006137-04.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão configurada – Vedação da locação das vagas de garagem a não condôminos somente às exequentes – Uso das vagas de garagem pelo condomínio, de natureza comercial, devidamente prevista na convenção condominial – Inteligência do art. 1.331, § 1.o, do Código Civil – Acórdão anterior transitado em julgado exatamente nesse sentido – Inexistência de ofensa ao princípio da

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão configurada – Vedação da locação das vagas de garagem a não condôminos somente às exequentes – Uso das vagas de garagem pelo condomínio, de natureza comercial, devidamente prevista na convenção condominial – Inteligência do art. 1.331, § 1.o, do Código Civil – Acórdão anterior transitado em julgado exatamente nesse sentido – Inexistência de ofensa ao princípio da igualdade e à coisa julgada – Retificação do penúltimo parágrafo do julgado embargado apenas para manter a obrigação do executado de alterar o contrato de locação para excluir o aluguel das vagas pertencentes aos exequentes, ressalvada a possibilidade de utilização delas – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.